Tribunal: TJMT
Processo: 1028567-03.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028567-03.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IOLANDA APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 276.687.701-00 (AGRAVANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – REQUISITO NECESSÁRIO –
AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Quando há pluralidade de contratos, nas Ações em que se pleiteia a exibição de documentos é necessária a comprovação do prévio pedido administrativo formulado à instituição financeira para demonstrar o interesse de agir e evitar que haja burla ao entendimento firmado no repetitivo REsp. 1349453/MS.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento à Apelação.

A agravante alega que
“a PARTE RECORRENTE foi intimada a emendar a inicial para trazer ao feito a
cópia do contrato celebrado
, sob pena de indeferimento da inicial”
e que
“procedeu com uma emenda à inicial, justificando que não possuía a cópia do contrato, o qual não lhe foi entregue, bem como ser despiciendo para fins do ingresso de medida judicial. Ainda, ressaltou-se que o vínculo contratual existente entre as partes encontrava-se demonstrado pelos descontos realizados na folha de pagamento da PARTE RECORRENTE, bem como pelo Extrato de Empréstimos Consignados onde consta o número do contrato rebatido”
.

Aduz que
“a ausência da cópia do contrato em questão não deveria obstar o prosseguimento da ação, vez que nos autos há elementos para o processamento do feito”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante ingressou em juízo sob a alegação de que têm ocorrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário relativo a reserva de margem consignável decorrente de contrato de cartão de crédito consignado, embora sua intenção fosse contratar empréstimo consignado.

O juízo de origem mandou emendar a inicial com a cópia da avença ou com o comprovante do prévio pedido formulado diretamente ao apelado para demonstrar o interesse de agir, sob pena de indeferimento. Ante o não cumprimento dessa ordem, a lide foi extinta sem julgamento do mérito.

Conforme definiu o STJ no repetitivo REsp 1349453/MS, nas Ações em que se pleiteia a exibição de documentos é preciso demonstrar a existência da relação jurídica, o prévio pedido administrativo e o pagamento dos custos do serviço, a fim de comprovar o interesse de agir.

Na presente demanda, consta no extrato do INSS trazido com a inicial que o Contrato em discussão

foi celebrado em 04/02/2017 e que a autora possui outros 08 empréstimos consignados.

Mesmo que o exaurimento da via administrativa não seja requisito para o ajuizamento do feito, em razão da pluralidade de contratos essa diligência se tornou indispensável para o julgador identificar a veracidade das informações prestadas e para evitar que haja burla ao entendimento sedimentado pelo STJ.

Essa exigência não fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF), pois não cria entraves para o acesso ao Judiciário.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Quando há pluralidade de contratos, nas Ações em que se pleiteia a exibição de documentos é necessária a comprovação do prévio pedido administrativo formulado à instituição financeira para demonstrar o interesse de agir e evitar que haja burla ao entendimento firmado no repetitivo REsp 1349453/MS.

(N.U 1026715-41.2021.8.11.0003, julgamento em 14/12/2022, DJE de 15/12/2022).

Ademais, verifica-se que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que autoriza a aplicação também da sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e imponho ao agravante a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023